Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível a expedição de ofício ao CAGED para pesquisa de vínculo empregatício do executado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, diante das restrições impostas pela Res. CNJ no 584/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a execução se realize no interesse do credor e seja possível, em tese, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, as ordens judiciais de pesquisa de dados e de busca de bens para constrição patrimonial devem observar os limites fixados pela Res. CNJ no 584/2024, sob pena de responsabilização funcional.
4. Não integrando o CAGED a lista oficial de sistemas conveniados prevista no art. 3o da Res. CNJ no 584/2024, é de rigor o indeferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797. Res. CNJ no 584/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0722848-94.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12.09.2025. TJDFT, AGI, 0749165-66.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.04.2025.